Tribunal: TJSP
Processo: 1042408-46.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Pretensão da companhia ré de reforma da r. sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito – Cabimento parcial – Hipótese em que, em relação a débitos pretéritos mensurados por irregularidade do medidor de consumo, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Pretensão da companhia ré de reforma da r. sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito – Cabimento parcial – Hipótese em que, em relação a débitos pretéritos mensurados por irregularidade do medidor de consumo, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Apuração da fraude e da dívida que precisam observar o procedimento estipulado pela agência reguladora, que, no caso concreto, é a ANEEL – Procedimento previsto na Resolução 414/2010 devidamente observado – Impossibilidade, entretanto, de o débito em questão justificar a suspensão do fornecimento - RECURSO PROVIDO EM PARTE.